Tribunal: TJBA
Processo: 8040359-35.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040359-35.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: VITOR DINIZ GONÇALVES DANTAS

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA FORTUNA DOREA, RODRIGO OLIVEIRA SANTOS, LUANA BISPO DE SOUSA E SILVA

AGRAVADA: SAB - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Advogada(s)
:
PATRÍCIA MACHADO DIDONE

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. MULTA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por VICTOR DINIZ GONÇALVES DANTAS contra decisão da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Itabuna, pro
latada,
nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por SAB - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
O
decisum
condenou o
E
xecutado por litigância de má-fé, impondo multa de 10% sobre o valor da causa, em razão da omissão de informações relativas à alienação de imóvel, o que teria gerado atraso processual. O
A
gravante sustentou ausência de dolo, inexistência de prejuízo ao processo, e desproporcionalidade da multa aplicada, pleiteando sua exclusão ou redução para 1,1%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. D
efinir se a conduta do
A
gravante caracteriza litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do CPC/2015; estabelecer se o percentual da multa aplicada deve ser reduzido por desproporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A configuração da litigância de má-fé prescinde da comprovação de dolo específico, bastando que a conduta da parte se enquadre, objetivamente, nas hipóteses do art. 80 do CPC/2015, como alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário no processo.

4.
A omissão do
A
gravante, em informar a alienação do imóvel, bem como a tentativa de inclusão de coproprietária e credor fiduciário na lide, configura alteração da verdade dos fatos e tentativa de dificultar a
E
xecução, justificando a condenação por litigância de má-fé.

5.
A multa fixada, no percentual máximo de 10% sobre o valor da causa, revela-se excessiva, merecendo redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6.
A jurisprudência da Corte reconhece que, mesmo caracterizada a litigância de má-fé, a sanção pecuniária deve ser compatível com a gravidade da conduta, sendo adequado, no caso concreto, o
patamar
de 2%.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso parcialmente provido.

—————————————————

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 80, 81 e 995, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, APL nº 0572410-25.2016.8.05.0001, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, j. 29.03.2018; TJ-BA, APL nº 0506808-82.2019.8.05.0001, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, j. 23.09.2019; TJ-BA, APL nº 8118398-48.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 30.03.2022.

—————————————————

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento
n°

8040359-35.2023.8.05.0000,
oriundos da Comarca de
Itabuna
, em que figura como Recorrente
VICTOR DINIZ GONÇALVES DANTAS
, sendo Recorrid
a

a
SAB - CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
DAR PROVIMENTO PARCIAL
AO RECURSO.